Tribunal: CARF
Processo: 13660.000869/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000869/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.679 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
IVAN DE ALMEIDA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS. POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (relatora), que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000869/2008-98
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000869/2008-98

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$125,60 para saldo de
imposto a pagar de R$4.470,60.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Conforme Termo de Intimação, não houve comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas abaixo :
R$ 1.600,00 Maria Cristina Motta SchimMelpfeng
R$ 800,00 Cristiane Silva
R$ 5.000,00 Rosilene Augusta Ferreira
R$ 1.100,00 Marília Pereira
R$ 1.800,00 Lucia Regina Crisostomo
R$ 2.000,00 Cristiane Cunha de Sousa
R$ 1.000,00 Clarissa Miguel Brito Pinho
R$ 2.500,00 Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 37/84.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
6/8/2008, às fls. 2/35 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1) "...o combatido lançamento de tributação suplementar é indevido, notadamente, em
razão de oriundo de exigência na rota de colisão do nosso ordenamento jurídico, porque
discrimina onde a lei não discrimina para o mister"; entende que de acordo com os arts.
315 e 320 do Código Civil os pagamentos devem ser feitos em moeda corrente e a
prova de sua quitação é "a declaração do credor onde expressamente aduz ter recebido a
prestação objeto da obrigação, ou parcela dela, liquidando-a no todo ou em parte";
2) os pagamentos sob censura foram materializados na forma da lei, em dinheiro, e o
impugnante tinha plenas condições de tê-lo feito, e foram comprovados com regulares
comprovantes já apresentados à autoridade fiscal; é inaceitável a exigência de
apresentação de cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências e extratos
bancários para demonstrar a efetividade dos desembolsos;
3) o procedimento, não está agasalhado na legislação, portanto, vai de encontro ao
principio constitucional da legalidade.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por maioria de votos,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 93/100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000869/2008-98

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
- Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os efetivos pagamenlós.
- Mantém-se a glosa da parcela da dedução que não for comprovada pelo contribuinte
mediante apresentação de documento hábil para tanto.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 1/11/2010 (fl. 103), o contribuinte, em
1/12/2010 (fl. 104), apresentou recurso voluntário, às fls. 104/106, alegando, em apertado
resumo, que:
- não teria como juntar provas das despesas informadas com Maria Cristina
Shimmelpfeng, Cristiane Silva e Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, concordando
com suas glosas.
- no tocante aos demais profissionais, além dos recibos, estaria providenciando
declarações e/ou outros documentos de forma a demonstrar a efetiva realização dos serviços.
- os recibos já juntados comprovariam o efetivo pagamento das despesas,
dispensando novas comprovações.
- não poderia ser penalizado por eventuais falhas cometidas por terceiros junto ao
Fisco.
- restaria clara e cristalina a boa-fé do contribuinte, inexistindo qualquer situação
que configurasse má-fé.
- caso suas alegações não sejam aceitas, requer um prazo adicional de noventa
dias para levantamento da documentação necessária.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pleito de prazo adicional para produção de provas, esclareço que, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, exceto
nas hipóteses descritas nas alíneas do § 4o do referido dispositivo. Verifica-se que não há
comprovação nos autos da ocorrência de qualquer dessas hipóteses. Ademais, as provas a serem
apresentadas estão sendo exigidas desde o curso da ação fiscal, não havendo que se cogitar de
prazo insuficiente para produção dessas provas.
Isto posto, indefiro o pedido para apresentação de novas provas.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte, para as quais
houve intimação para a comprovação do seu efetivo pagamento (fl.60). O contribuinte reitera em
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000869/2008-98

seu recurso a alegação apresentada na impugnação, de dedutibilidade desses gastos diante dos
recibos juntados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000869/2008-98

contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência, não havendo que
se cogitar de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do imposto, e ele não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé do
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta do
fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Por fim, observo que não cabe aqui perquirir acerca da situação dos profissionais
perante o Fisco, visto que, nestes autos, discute-se a comprovação pelo contribuinte do efetivo
pagamento dos gastos médicos por ele declarados.
Não tendo sido juntada comprovação do efetivo pagamento das despesas, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro entendimento contrário em relação à comprovação do efetivo pagamento
das despesas médicas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000869/2008-98

Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação às despesas médicas em litígio, pagas aos profissionais Rosilene
Augusta Ferreira (R$ 5.000,00), Marília Pereira (R$ 1.100,00), Lucia Regina Crisostomo (R$
1.800,00), Cristiane Cunha de Sousa (R$ 2.000,00) e Clarissa Miguel Brito Pinho (R$ 1.000,00),
embora os recebidos emitidos apontem para a ocorrência dos serviços prestados, por si só, não se
mostram, de fato, suficientes para atestar os dispêndios realizados, por falta de justificação
consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99.
Entretanto, cabe salientar que o Recorrente declarou na DAA/2004 ter possuído
“dinheiro em poder do declarante – Brasil – situação em 31/12/2002 e 31/12/2003 - R$
25.000,00 e 40.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira
em espécie com lastro suficiente para arcar com as despesas realizadas no decorrer do ano-
calendário de 2003, informação de tal relevância que não mereceu acurada manifestação fiscal,
quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora, limitando-se em requerer
exclusivamente a comprovação individualizada dos pagamentos, os quais, no particular, podem
ser atestados pelos recibos apresentados.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando os
recibos emitidos pelas profissionais contratadas (fls. 14/35), merece acolhida as informações
contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2004 (fls. 85/89), presumindo-se também
que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as despesas médicas declaradas, no valor de R$ 10.900,00, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital